Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ.
1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração de TERRACAP para análise do argumento suscitado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.
2. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação promovida pela TERRACAP tem natureza de contrato administrativo, devendo, portanto, ser regulado por normas específicas de direito público, normas de direito privado que somente podem ser aplicadas supletivamente.
3. Rescisão unilateral é a extinção do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes, possível apenas quando a lei a admita de forma expressa ou implícita, devendo ser observada a função social dos contratos e a boa-fé objetiva - art. 473 do Código Civil.
4. Os contratos administrativos devem ser executados conforme pactuado pelas partes, admitida excepcionalmente sua rescisão nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei 8.666/1993 motivada por fato ou ato jurídico previsto no art. 78 da Lei 8.666/1993.
5. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido mediante licitação pública deve observar os ditames da Lei 9.514/1997, a qual prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante comprador.
6. Em face dos preceitos de direito público que regem os contratos administrativos, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação realizada pela TERRACAP quando motivada exclusivamente na crise financeira do particular adquirente e em não havendo previsão dessa espécie de extinção no contrato, nem no edital de licitação. 6.1. “Se não há previsão no edital de licitação nem na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular, não prospera o pleito do apelante de extinção do pacto firmado com a Administração sob a justificativa de dificuldades financeiras.” (TJDFT. Acórdão 1179597, 07094948920188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.2. “Já realizado o ato último e principal de formação do negócio jurídico celebrado entre as partes, que é a escritura pública registrada, afasta-se a possibilidade de rescisão, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica, mormente quando se trata de relação jurídica firmada no plano administrativo, sob a regência da Lei de Licitações, que tem norma própria e especifica.” (TJDFT. Acórdão 1189366, 07022324520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 7.1. Na espécie, o valor da causa (sem atualização) é de R$ 167.904,39 (cento e sessenta e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), montante elevado, exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. 7.2. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o).
8. Embargos de declaração opostos por TERRACAP providos com efeitos infringentes para o fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto por ARMARINHO PIUI LTDA – EPP e dar provimento ao recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER.